Tribunal: TJSP
Processo: 2262292-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Penhora de bens da sócia titular da pessoa jurídica. Sociedade Limita Unipessoal. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Necessidade. Patrimônio pessoal do sócio que não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica de responsabilidade limitada. Autonomia da Empresa. Código Civil. Art. 50. Necessidade de abuso da personalidade jurídica a ser demonstrado no incidente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Penhora de bens da sócia titular da pessoa jurídica. Sociedade Limita Unipessoal. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Necessidade. Patrimônio pessoal do sócio que não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica de responsabilidade limitada. Autonomia da Empresa. Código Civil. Art. 50. Necessidade de abuso da personalidade jurídica a ser demonstrado no incidente processual adequado. Provimento negado.